Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de petição formulada pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL (SINDMÉDICOS/DF) (ID 31465168), em que requereu a retomada do feito até a inteira satisfação do crédito, sem prejuízo da atualização monetária, haja vista que a as matérias impugnadas, a saber: (I) reexame da legitimidade sindical; (II) exclusão de pessoas que não constam da lista da petição inicial da execução; (III) pedido de ressarcimento de valores já recebidos; (IV) prescrição intercorrente para aqueles credores que não tiveram seus valores impugnados oportunamente pelo Distrito Federal; e (V) atualização monetária, já se encontram devidamente decididas (ID 12562753 e ID 28223818) e transitadas em julgado. Salientou, em suma, que: (I) Em relação à situação processual do Sindicato para estar em juízo como substituto processual dos servidores médicos estatutários da Secretaria de Saúde/DF, este Conselho Especial já decidiu por sua legitimidade, invocando o princípio da segurança jurídica (ID 12562753), e a matéria não foi impugnada por meio de recurso, de modo que não comporta mais discussão. (II) No tocante aos beneficiários que não constavam da lista apresentada com a petição inicial da execução, este Conselho Especial decidiu pela exclusão dos seus nomes, tanto do Precatório quanto da Requisição de Pequeno Valor (RPV) e, embora a matéria tenha sido levada à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso do Sindicato, esta não foi conhecida, e o trânsito em julgado ocorreu em 16-abril-2021 (ID 30140456, p. 152). Quanto ao ponto, elucidou que, das requisições expedidas em 2015, 435 (quatrocentos e trinta e cinco) credores do Precatório e 61 (sessenta e um) credores da RPV (Requisição de Pequeno Valor), relacionados nos IDs 31465171 (Anexo 2) e 31465172 (Anexo 3), não constavam da lista da petição inicial da execução, razão pela qual devem ser excluídos dos requisitórios. De outro lado, devem ser mantidos os demais 1466 (mil e quatrocentos e sessenta e seis) credores do Precatório e 69 (sessenta e nove) da RPV expedidos, cujos nomes constarem da lista inicial. (III) Em 2016, em virtude da liberação de pedidos de pagamento preferencial, alguns dos credores do Precatório tiveram seus créditos incontroversos quitados integral ou parcialmente, todavia, constatou-se que alguns destes foram incluídos indevidamente nos requisitórios por ocasião da interposição de embargos à execução do Distrito Federal. Assim, este requereu o ressarcimento ao erário, mas o pleito foi indeferido por este Conselho Especial, haja vista que os valores foram recebidos de boa-fé e que o erro derivou de ato da própria Administração Pública, ao relacionar em seu cálculo nomes estranhos à lista da petição inicial. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Interno em sede de Agravo em Recurso Especial no 1.291.388 – DF, foi negado provimento ao recurso do Distrito Federal (ID 30140456) e, no STF, o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.322.650 foi desprovido, com imposição de majoração de honorários advocatícios e multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, com trânsito em julgado em 16-outubro-2021 e determinação de baixa ao Tribunal de Origem (ID 30140457). Assim, embora os beneficiados relacionados nos IDs 31465171 (Anexo 2) e 31465172 (Anexo 3) devam ser excluídos do Precatório e do RPV, conforme já mencionado, aqueles que já tenham recebido total ou parcialmente seus créditos não terão que restituí-los. (IV) Há ainda aqueles que tiveram seus nomes relacionados na petição inicial da execução, mas que não foram inseridos nos requisitórios expedidos (Precatório e RPV), e o Distrito Federal deixou de impugnar o cálculo em relação a eles [um total de 473 (quatrocentos e setenta e três), relacionados no ID 31465170 (Anexo 1)], ao que então pleiteou o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, mas este Conselho Especial não reconheceu a prescrição e determinou a expedição dos competentes requisitórios, decisão que foi mantida pelo STJ, com trânsito em julgado em 16-abril-2021 (ID 30140456). (V) Por fim, em relação à correção monetária, este Conselho Especial, em reexame da matéria, tendo como paradigmas os acórdão proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) e pelo Supremo Tribunal Federal (tema 810), decidiu, em sede de Agravo Interno, “que a correção monetária do crédito deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório” (ID 25327446). Opostos embargos e declaração, negou-se provimento (ID 28223818), e o trânsito em julgado da matéria ocorreu em 22-novembro-2021 (ID 30916854). Dessa forma, a atualização do crédito, segundo os parâmetros determinados, deve abarcar os requisitórios já expedidos (Precatório e RPV) e os que ainda se encontram pendentes de expedição (item IV). Ponderou que, após atualização da conta, os créditos constantes da RPV já expedida que ultrapassarem 10 (dez) salários mínimos deverão ser incluídos no Precatório no 0000586-46.2015.8.07.0000. Ademais, tendo em vista que o pagamento dos créditos do Precatório já ocorrido em razão da preferência constitucional foi liberado com base na parcela incontroversa, após a atualização da conta, ainda haverá valor remanescente a ser pago aos credores preferenciais. Requereu, assim, o prazo de 10 (dez) dias para a juntada dos valores atualizados, conforme os parâmetros definidos nos Temas 905/STJ e 810/STF, com o abatimento das quantias já pagas, para, posteriormente: a) expedir ofício retificador para excluir os nomes dos credores constantes do ID 31465171 (Anexo 2 – 435 credores do Precatório) e ID 31465172 (Anexo 3 – 61 credores da RPV), conforme item II; b) expedir ofício retificador com o fim de constar do Precatório no 0000586-46.2015.8.07.0000 os novos valores atualizados, inclusive: b.1) dos credores que estavam arrolados na RPV expedida, mas que, após atualização, os montantes ultrapassarem 10 (dez) salários mínimos e; b.2) dos credores que estão no rol dos 473 (quatrocentos e setenta e três) arrolados no ID 31465170 (Anexo 1 – com nomes relacionados na petição inicial da execução, mas que não foram inseridos nos requisitórios expedidos), cujos créditos também ultrapassarem 10 (dez) salários mínimos, conforme itens IV e V; e c) expedir ofício retificador da RPV para inclusão dos novos valores atualizados e dos créditos devidos daqueles que estão no rol dos 473 (quatrocentos e setenta e três) credores arrolados no ID 31465170 (Anexo 1), cujos créditos estejam no limite de 10 (dez) salários mínimos. Intimado, o DISTRITO FEDERAL deixou transcorrer o prazo estabelecido sem se manifestar quanto aos pleitos (IDs 32469927 e 33363261). 2. Trata-se, também, de petição de ANTOINE SAKR YOUSSEF KHOURI e ELIANE ALMEIDA BRANDÃO KHOURI (ID 32124385) que, por meio do advogado JÚLIO CÉSAR CARVALHO FERNANDES, OAB/GO no 55.032, aduziram que seus nomes se encontram na lista apresentada na petição inicial da execução, e pleitearam: a) a expedição de ofício à Coordenadoria de Conciliação de Precatório deste Tribunal para que junte aos autos planilha de cálculos atualizada, observado os preceitos dos temas no 905/STJ e no 810/STF e, posteriormente, a expedição de ofícios retificadores do valor do RPV em favor de ANTOINE e do Precatório em favor de ELIANE; b) a tramitação prioritária no pagamento dos créditos, por terem os referidos beneficiários mais de 60 (sessenta) anos de idade; c) intimação do DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre o desconto feito em 2014 no crédito de ANTOINE, tendo em vista que se trata de suposta dívida ativa cujo fato gerador é de 1994, sendo que o direito da ação de cobrança do crédito tributário se extingue pelo decurso de 5 (cinco) anos contado da data da sua constituição definitiva (art. 174 do Código Tributário Nacional). Intimado, o DISTRITO FEDERAL deixou transcorrer o prazo estabelecido sem se manifestar (IDs 32469927 e 33363261). Também intimado para falar sobre os pedidos, o SINDICATO DOS MÉDICOS pugnou pelos seus indeferimentos (ID 32342977), sob a alegação de: (I) ser incabível a representação dos substituídos por novos patronos, haja vista que a única parte no polo ativo da demanda é o SINDMÉDICOS-DF, e não os substituídos, razão pela qual a estes não cabe habilitação, juntada de procurações e pedidos de intimações de advogados, por não possuírem poderes para atuar no feito, sob pena de causar tumulto processual; (II) que é indevido qualquer eventual pedido de destaque de honorários, uma vez que o Estatuto da OAB garante aos patronos de entidade sindical atuante em substituição processual o direito ao destaque dos honorários advocatícios de seus substituídos; e (III) que o pleito de intimação do DISTRITO FEDERAL para manifestação sobre um débito fiscal não tem qualquer relação com os presentes autos, sendo que a individualização da tutela dos direitos dos substituídos irá tumultuar o curso processual. 3. Cuida-se, por fim, de petição das ÓTICAS BRASILIENSE LTDA (IDs 30548746-30548752), em que requereu: a) habilitação no polo ativo da presente execução, em razão dos créditos cedidos pelos credores MARISA VALE CAVALCANTE e OUTROS, por meio de escritura pública registrada no 4o Ofício de Notas do Distrito Federal; b) juntada de documentos para viabilizar a habilitação no Precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios; e c) que as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, OAB-DF n.o 45.912. Intimado, o DISTRITO FEDERAL deixou transcorrer o prazo estabelecido sem se manifestar (IDs 31109350 e 32279414). Já o SINDICATO DOS MÉDICOS se manifestou no ID 32671931, oportunidade em que requereu o indeferimento dos pleitos com base nos seguintes argumentos: (I) reiterou os termos da petição de ID 32342977 e alegou não ser viável qualquer pedido de habilitação ou outro formulado por advogados diversos dos patronos do SINDMÉDICO-DF, única parte no polo ativo da demanda, porquanto aqueles não possuem legitimidade de parte, não atuaram no processo e não têm o direito de atravessar os patronos do substituto processual; e (II) da escritura pública de cessão de direitos de créditos relacionados a sete Precatórios coordenados pelo TJDFT (ID 30548748), apenas o item 5 está relacionado ao crédito do Precatório no 0000586-46.2015.8.07.0000 (vinculado a este processo). Ademais, no que tange aos créditos cedidos por MARISA VALE CAVALCANTI, seu nome será excluído do Precatório expedido, conforme decisão deste Conselho Especial, haja vista que seu nome não consta da lista da petição inicial de execução. Aliás, o SINDICATO já indicou a lista de quem deverá permanecer no processo e quem será excluído, dentre outros pedidos, para o regular prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Destaca-se, inicialmente, que o Regimento Interno deste egrégio Tribunal determina como atribuição do Relator presidir o processo de execução nos feitos de competência originária. Confira-se: Art. 66 - São atribuições do Relator: (omissis) XIX - presidir o processo de execução nos feitos de competência originária do Tribunal, podendo delegar a Juiz de Primeiro Grau a prática de atos não decisórios. A competência para presidir o processo de execução, por via de consequência, também justifica a competência do relator da execução para decidir as questões incidentes. Além disso, a Portaria Conjunta 17/2006, deste Tribunal, que regula os processos de precatórios no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, dispõe em seu artigo 10o que as “questões incidentes de natureza jurisdicional serão suscitadas perante o Juízo da Execução” (grifo nosso). Demonstrada, portando, a competência desta relatoria para analisar as questões incidentes suscitadas pelas partes, passo ao exame de mérito dos pedidos. (A) Petição do SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL (ID 31465168) Conforme acertadamente já destacado pelo SINDMÉDICOS/DF, as matérias anteriormente impugnadas já se encontram devidamente decididas (ID 12562753 e ID 28223818) e transitadas em julgado. Em resumo, decidiu-se que: (I) o SINDMÉDICOS/DF é parte legítima para atuar no processo de execução, como substituto processual dos servidores médicos estatutários da Secretaria de Saúde/DF; (II) no tocante aos beneficiários que não constavam da lista apresentada na petição inicial da execução (relacionados nos IDs 31465171 e 31465172), seus nomes deverão ser excluídos, tanto do Precatório quanto da Requisição de Pequeno Valor (RPV); (III) aqueles que devem ser excluídos, mas que já receberam total ou parcialmente os créditos, em virtude do direito de preferência, não terão que restituí-los, em razão do recebimento de boa-fé e erro da Administração Pública; (IV) aos credores que se encontram relacionados na petição inicial da execução, mas que não foram inseridos nos requisitórios expedidos (Precatório e RPV), e o Distrito Federal deixou de impugnar o cálculo em relação a eles (relacionados no ID 31465170), não foi reconhecida a prescrição, e devem ser expedidos ou inseridos no Precatório ou no RPV expedidos, a depender o valor de seus créditos, observado o limite de 10 (dez) salários mínimos para o último; e (V) a correção monetária, em obediência aos Temas 905 (STJ) e 810 (STF), deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório (ID 25327446). Dessa forma, deve ser retomada a marcha processual. Conforme requerido pelo SINDMÉDICOS/DF, pertinente é a concessão do prazo de 10 (dez) dias para que faça a juntada da conta de liquidação atualizada, com abatimento das quantias já pagas, antes de se realizar a expedição dos ofícios retificadores e requisitórios pertinentes. Deverá ser observado, após atualização da conta, o limite de 10 (dez) salários mínimos para concessão do crédito mediante RPV, de modo que aqueles que estiverem neste inseridos e ultrapassarem o teto mencionado, deverão ser excluídos do RPV, e assegurados os seus créditos por meio de Precatório. Atente-se ainda que, embora o pagamento dos créditos do Precatório já ocorrido, em razão da preferência, tenha sido feito com base na parcela incontroversa, a atualização da conta, que eventualmente gerar valor remanescente, deverá se ater aos credores que constam da lista da petição inicial, haja vista que os demais, que receberam, mas não estavam incluídos na lista inicial, serão excluídos do Precatório e RPV, e somente não devolverão o montante recebido porque receberam de boa-fé, por erro da Administração, mas não deverão perceber qualquer outra quantia nestes autos. (B) Petição de ANTOINE SAKR YOUSSEF KHOURI e ELIANE ALMEIDA BRANDÃO KHOURI (ID 32124385) Consoante rebatido pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL (ID 32342977) e já decidido por este Conselho Especial no Acórdão no 991216 (ID 12562753), o Sindicato é a parte legítima que atua no presente feito em nome próprio, como substituto processual dos beneficiários. Acerca do tema, confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os sindicatos agem em juízo na qualidade de substitutos processuais, tendo ampla legitimidade ativa para agir tanto nos feitos cognitivos, quanto nas liquidações, como, ainda, nas execuções. 4. Integrante de uma categoria, beneficiada por ação proposta por sindicato tem legitimidade para, em nome próprio, requerer a execução. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1188102/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 17/06/2010). (Grifos nossos). O artigo 18, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza ao substituído atuar como assistente litisconsorcial, nos seguintes termos: “Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.” Por outro lado, o artigo 119, “caput”, do Código de Processo Civil estabelece que: “Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.” (grifo nosso). Assim, não obstante a autorização prevista no artigo 18, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a intervenção do substituído como assistente litisconsorcial exige a presença de interesse jurídico na prolação de sentença favorável a uma das partes, conforme artigo 119, “caput”, do mesmo Diploma. Destarte, não obstante o artigo 119, parágrafo único, do mesmo Códex preveja que a assistência será admitida em qualquer procedimento, elucida a jurisprudência que tal ingresso somente é admitido até o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, tendo em vista que na execução não haverá análise de matéria cognitiva nem a prolação de sentença a tal respeito a justificar essa modalidade de intervenção de terceiros: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Em que pese possibilitada pela redação do artigo 119 do CPC a assistência em qualquer procedimento, importa observar que referida intervenção, à luz da inteligência de seu caput, dirige-se, em última análise, à prolação de sentença favorável a uma das partes. 2. Inexiste na estreita via do feito executivo, que se destina especificamente à satisfação do crédito constituído mediante obrigação líquida, certa e exigível, a possibilidade de análise jurisdicional de matérias cognitivas aptas a ensejar a prolação de sentença com natureza constitutiva em favor de qualquer das partes, de forma a possibilitar a intervenção por terceiro interessado para tal fim. 3. Em interpretação sistemática ao CPC e na linha do posicionamento do STJ sobre o tema, resta inviabilizada a admissão de intervenção de terceiro mediante assistência litisconsorcial em sede de execução de título extrajudicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1280097, 07130586220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. TUTELA POSSESSÓRIA CONCEDIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERSEÇÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO RESERVADO À FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO. INTERESSE JURÍDICO OU ECONÔMICO DO TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. TERCEIROS. FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA EXECUTIVA/MANDAMENTAL. DESCABIMENTO. RESISTÊNCIA AO PROCESSO. INCIDENTES PROTELATÓRIOS E DESCABIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. SANÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como cediço, a intervenção de terceiros na fase do conhecimento é subordinada a procedimento próprio e somente se legitima quando, diante do vínculo material subjacente, o interveniente tem interesse e legitimidade para integrar a relação processual em defesa de direito próprio, não sendo admitida a interseção do terceiro, conquanto admitida sua participação na relação processual na fase de conhecimento, na fase executiva na defesa de direito próprio, pois já aperfeiçoado o título judicial, suplantando as defesas que detinha. 2. Considerando que na execução, notadamente de sentença, não se debate o direito material que se almeja realizar, pois já estampado em título executivo revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, encerrando pretensão não realizada, e não resistida, não comportando seu desate o estabelecimento de controvérsia sobre a subsistência do direito em execução, inexorável que é incabível a intervenção de terceiros, notadamente quando travestida do simples intuito de o terceiro turvar a efetivação do título judicial quando já não comporta controvérsia acerca da sua formação e higidez. 3. A sentença que defere proteção possessória encerra natureza mandamental, dispensando sua efetivação a deflagração da fase executiva, operando-se sua materialização mediante simples expedição do correlato mandado, tornando inviável que, defronte a expedição do mandado possessório, seja aviada impugnação visando obstar sua efetivação e a desqualificação do título executivo. 4. Aferido que a parte, ao argumento de que seria terceiro interessado na resolução da lide, insiste na criação de incidentes destinados simplesmente a obstar o regular andamento do processo e a execução do julgado, procedendo de modo temerário ao manejar incidentes infundados e recursos manifestamente protelatórios, sua postura processual se emoldura no delineado pelo artigo 80, incisos IV, V, VI e VII, do estatuto processual, ensejando sua qualificação como litigante de má-fé e sua sujeição às penalidades legalmente fixadas. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1044938, 07050431220178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 28/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Confira-se precedente desta Corte especificamente indeferindo o pedido de substituído de atuar como assistente litisconsorcial em cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, em que há atuação de sindicato como substituto processual: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR SINDICATO. TÍTULO JUDICIAL ÚNICO. PRETENSÃO DE FRACIONAMENTO DE CRÉDITOS MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO JUDICIÁRIO OU REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO IMEDIATO INDIVIDUALIZADOS. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO INTENTO MEDIANTE REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. MATÉRIA REVESTIDA POR COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O advento da coisa julgada material assegura a imutabilidade dos efeitos decorrentes das decisões judiciais, impossibilitando nova apreciação judicial, senão em restritas hipóteses, de questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 471 CPC). 2 – A admissão de assistentes litisconsorciais somente se faz possível até o trânsito em julgado da sentença, mormente se não evidenciada a possibilidade de que decisão prolatada em fase posterior possa influir na relação jurídica entre os postulantes e a parte contrária ao assistido, nos termos do artigo 54, caput, do Código de Processo Civil. Rejeita-se o pedido deduzido em fase de liquidação de sentença, de admissão de assistentes litisconsorciais que buscam, por vias transversas, o intento já rejeitado por acórdão transitado em julgado, frente à perspectiva de violação ao § 4 do artigo 100 da Constituição Federal da República, de fracionar a execução, pleiteando, em nome próprio, o pagamento por meio de RPV - Requisição de Pequeno Valor, de créditos assegurados, por meio de decisão judicial, ao sindicato que integram. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 891254, 20150020133432AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 9/9/2015. Pág.: 145) (grifos nossos) O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ostenta entendimento no mesmo sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - SÓCIO DE EMPRESA EM FALÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO COL. STJ - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Não se admite a intervenção de terceiros em processo executivo, eis que este não tende à obtenção de sentença, não sendo aplicável o art. 119 do CPC/15. Conforme precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça, "Descabe a intervenção de terceiros na modalidade de assistência em processo de execução. (REsp 1727944/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.494851-7/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2020, publicação da súmula em 10/12/2020) Na mesma senda, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. DESCABIMENTO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LFRE. INAPLICABILIDADE. 1. Execução ajuizada em 7/10/2013. Recurso especial interposto em 6/8/2014 e concluso à Relatora em 17/3/2017. 2. O propósito recursal é definir se a presente ação executiva admite o ingresso do recorrido como assistente simples da exequente. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de violação ao art. 535 do CPC/73. 4. Descabe a intervenção de terceiros na modalidade de assistência em processo de execução. Precedentes. 5. Ademais, a existência, no particular, de interesse meramente econômico do recorrido inviabiliza seu ingresso na relação processual. 5. A expressão "falido", para os fins da norma do parágrafo único do art. 103 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, não alcança terceiro que sequer ostentava a posição de acionista da instituição financeira em processo falimentar. 6. Recurso especial provido. (REsp 1727944/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018) (grifo nosso) Assim, em que pese o beneficiado por ação de conhecimento manejada por Sindicato tenha legitimidade para requerer, em nome próprio, a execução, deverá fazer isto em outros autos. O presente processo executório, entretanto, é exercido pelo próprio Sindicato, que atua em seu nome para defender direitos de terceiros, que, segundo mencionado pelo SINDMÉDICOS/DF, na petição de ID 31465168, p. 1, trata-se de 2.028 (dois mil e vinte e oito) médicos substituídos. Registre-se, por oportuno, que se todos estes médicos resolvessem constituir advogados para atuarem no presente feito executório, e isto fosse permitido, haveria um grande tumulto processual, de modo que inviabilizaria a satisfação dos créditos pertinentes. No tocante ao pleito de intimação do DISTRITO FEDERAL para manifestação sobre um débito fiscal descontado do crédito de um dos credores, além de ter sido feito por parte e patrono não atuante nos autos, não foi referendado pelo SINDMÉDICOS/DF, o qual, inclusive, registrou que o pedido não tem qualquer relação com os presentes autos, e a análise da tutela individual dos direitos de cada um dos mais de dois mil substituídos irá causar tumulto no curso do referido processo executório. Assim, inviável o provimento dos pedidos formulados. (C) Petição de ÓTICAS BRASILIENSE LTDA (IDs 30548746-30548752) Conforme já mencionado no tópico anterior, e devidamente rebatido pelo SINDMÉDICOS-DF, inviável o pedido de habilitação formulado, haja vista que o Sindicato é a única parte no polo ativo da demanda executória. Vale destacar que, nos moldes do artigo 109, § 2o, do Código de Processo Civil, o cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do cedente. Confiram-se a literalidade do dispositivo e outros pertinentes: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. (grifo nosso) Não obstante, no caso em tela vê-se que a cedente (MARISA VALE CAVALCANTE) não é parte neste processo, logo, faz-se inviável tanto sua sucessão pelo cessionário (artigo 108, CPC), ainda que com o consentimento da parte contrária (artigo 109, §1o, CPC), como a intervenção do cessionário na qualidade de assistente litisconsorcial de MARISA – que, repita-se, não é parte (artigo 109, §2o, CPC). Igualmente, inviável a intervenção do cessionário como assistente litisconsorcial do SINDIMÉDICOS, pois, conforme já debatido quando do exame do pedido formulado por ANTOINE SAKR YOUSSEF KHOURI e ELIANE ALMEIDA BRANDÃO KHOURI, esta modalidade de intervenção de terceiro só é admitida até a prolação da sentença na faze de conhecimento. Também não procede o pedido de intimação de advogados diversos dos patronos do Sindicato, porquanto aqueles não possuem legitimidade de parte, não atuaram no processo e não representam o substituto processual. Assim, eventual pleito nos autos em benefício dos substituídos ou juntada de documentos pertinentes deverão ser realizadas por intermédio do Sindicato. No mais, embora a empresa ÓTICAS BRASILIENSE LTDA tenha mencionado que os créditos lhe foram cedidos pelos credores MARISA VALE CAVALCANTE e OUTROS, por meio de escritura pública registrada no 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, percebe-se do referido documento (ID 30548748) que lhe foram cedidos os direitos de créditos relacionados a sete pessoas, mas apenas a descrita no item 5 (MARISA VALE CAVALCANTE) está relacionada ao crédito do Precatório no 0000586-46.2015.8.07.0000 (vinculado a este processo). Não obstante, conforme mencionado pelo SINDICATOS DOS MÉDICOS, MARISA VALE CAVALCANTI está dentre os nomes que deverão ser excluídos do Precatório expedido, conforme decisão deste Conselho Especial, haja vista que seu nome não consta da lista da petição inicial de execução. Dessa forma, inviável proceder às habilitações pleiteadas (no polo ativo da ação e no crédito do Precatório), bem como à intimação de advogados não patrocinadores da parte Exequente (Sindicato). 4. DIANTE DO EXPOSTO: a.1) defiro o pedido do SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL (SINDMÉDICOS/DF) para determinar o prosseguimento do feito, e lhe concedo o prazo de 10 (dez) dias ora requerido, para a juntada dos valores atualizados, conforme os parâmetros definidos nos Temas 905/STJ e 810/STF, com o abatimento das quantias já pagas, e observados os ditames mencionados nesta oportunidade quando da análise do seu pleito, no item (A), bem como a decisão da Coordenação de Conciliação de Precatórios (COORPRE), no ID 33223203, no sentido de que “os novos cálculos das quantias a pagar” devem observar “a mesma data-base dos cálculos originais”. a.2) Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre os cálculos fornecidos, no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 218, § 3o, do Código de Processo Civil). a.3) Expirado o prazo sem manifestação, voltem os autos conclusos para as determinações posteriores (expedição de ofícios retificadores e requisitórios) pertinentes, conforme pleitos subsequentes do SINDICATO DOS MÉDICOS, no ID 31465168. b) indefiro os pedidos, inclusive de intervenção no feito, de ANTOINE SAKR YOUSSEF KHOURI e ELIANE ALMEIDA BRANDÃO KHOURI; e c) indefiro os pedidos, inclusive de intervenção no feito, formulado pela ÓTICAS BRASILIENSE LTDA. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de abril de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator